Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo em execução penal. Nulidade. Falta de fundamentação. Falta grave. Posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, em que se alega nulidade e falta de provas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) se há nulidade na decisão agravada por falta de fundamentação; (ii) se há provas suficientes de que o agravante cometeu falta grave durante cumprimento de pena; (iii) se a conduta de portar entorpecente, em pequena quantidade, para consumo pessoal, no estabelecimento prisional, constitui falta grave; e (iv) se possível desclassificar a conduta para falta de natureza média, prevista no Código Penitenciário do DF.
III. Razões de decidir
3. Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que reconheceu falta grave com fundamento em inquérito disciplinar, no qual se observou a ampla defesa, tendo o agravante sido representado por defesa técnica.
4. As declarações dos agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam de presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
5. Se os fatos descritos no relatório da ocorrência administrativa foram confirmados pelos policiais penais – que viram o apenado, no momento da revista, dispensar embalagem com porção de entorpecente - e laudo pericial, em procedimento administrativo disciplinar, tem-se que as provas são suficientes para que a falta seja homologada.
6. Portar entorpecente no interior de estabelecimento prisional, ainda que para consumo, é falta de natureza grave, prevista no art. 52 da LEP, mesmo após julgado o tema 506 do c. STF - é conduta ilícita e compromete a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.
7. Não se desclassifica a conduta para infração de natureza média, prevista no Código Penitenciário do DF, se a posse de droga no interior de estabelecimento prisional encontra disciplina própria na legislação penal e na Lei de Execução Penal, com previsão de falta de natureza grave.
IV. Dispositivo
8. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52. CPDF, art. 111. Tema 506 do c. STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 13/8/2025.